Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-09.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. DIREITO MATERIAL. SÚMULA N. 150. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFETIVA PENHORA. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
1. A prescrição intercorrente restará configurada quando transcorrer prazo igual ou superior àquele previsto para a prescrição do direito material sem que sejam localizados bens penhoráveis do executado. Inteligência da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do art. 206 do Código Civil.
2. O prazo prescricional da nota promissória é de três (3) anos.
3. A redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil estipulava que o termo inicial da prescrição intercorrente seria o término da suspensão processual prevista no art. 921, § 1o, do referido diploma normativo.
4. A efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação provida.